Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-53.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA IGUAL OU INFERIOR A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE OFÍCIO. recurso conhecido e DESPROVIDO.
1. Na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que circunstâncias atenuantes sejam consideradas, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado sumular no 231 do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, substitui-se a sanção corporal por apenas uma pena restritiva de direito (art. 44, § 2o, do Código Penal), por ter sido imposta pena de reclusão igual ou inferior a 1 (um) ano.